Tribunal: STF
Processo: HC 198840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. LONGAS PENAS COMINADAS. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo. Precedentes.
    2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, deve a parte prejudicada suscitar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no presente caso, porquanto não alegada a questão nas razões do recurso em sentido estrito.
    3. É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese, em que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, longas penas cominadas. 4. O pedido de revogação da custódia por ausência de fundamentação, além de representar indevida inovação recursal, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 616.306-AgRg/BA, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente habeas corpus. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator